Tribunal: TCU
Processo: 016.055/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 945/2023-TCU-Plenário Considerando que, em atendimento aos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 3129/2021-TCU-Plenário , ajustado pelo Acórdão 1178/2022-TCU-Plenário , a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) encaminhou informações sobre os processos arbitrais e judiciais em curso no Brasil e no exterior que apresentam fundamentos similares ou análogos àqueles empregados pelos autores da class action 14-cv-9662, quais sejam, em suma, pedidos indenizatórios de acionistas por desvalorização das ações da Petrobras decorrente de informações supostamente inconformes nos relatórios de demonstração contábeis, inferidas a partir de atos revelados pela Operação Lava Jato; Considerando que, diante das informações prestadas pela Petrobras apontando o estágio ainda preliminar dos processos arbitrais e judiciais objeto deste acompanhamento, mantêm-se os motivos do entendimento defendido no Voto condutor do supramencionado Acórdão 3129/2021-TCU-Plenário no sentido de que a propositura de ação de regresso perante o Poder Judiciário pode ir de encontro à contemporânea estratégia defensiva da estatal em diversas demandas arbitrais e judiciais que se encontram em curso no Brasil e no exterior; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 41, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com os arts. 143, inciso III, e 241, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em restituir o presente processo à Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) para prosseguimento deste Acompanhamento, após cumprido o encaminhamento adiante consignado no subitem 1.8.1 desta deliberação. 1. Processo TC Processo 016.055/2022-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3 Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Alex Azevedo Messeder (OAB/RJ 119.233), Braulio Licy Gomes de Mello (OAB/RJ 117.450), Taisa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488) e outros, representando a Petrobras (procuração e substabelecimento às peças 15 e 16). 1.8. Encaminhamentos: 1.8.1. com fundamento no art. 22 da Lei 12.527, de 18/11/2011, classificar a instrução de peça 23 como "reservada", adotando providência semelhante, de forma a subsidiar eventuais pedidos de cópia e vistas, em relação a outras peças e papéis de trabalho deste processo que, de acordo com a classificação informada pela Petrobras, exijam restrição de acesso.